Tribunal: TJMT
Processo: 1002282-38.2020.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002282-38.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (APELADO), GABRIEL MARCELO ALBERTON - CPF: 058.050.011-01 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE - COMPROVADO – APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Concessionária apelante que se limitou a negar os fatos, sem trazer qualquer prova capaz de infirmar a prova documental apresentada, tampouco, demonstrou qualquer excludente do nexo causal, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 14, § 3º, do CDC.

2. Elementos probatórios que acompanham a inicial suficientes para corroborar a narrativa da parte autora, uma vez que restou incontroversa a falha na prestação do serviço, tendo em vista que a parte ré não cumpriu com o seu ônus probatório previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

3. As despesas processuais restaram proporcionalmente rateada entre elas, nos termos do artigo 86 do CPC - “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

4. Sentença que se mantém. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002282-38.2020.8.11.0025 interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Juína - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID. nº 147063901 julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos termos:

“Diante de todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão exordial, e o faço com análise de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para:

(i) Confirmando a decisão concessiva da tutela de urgência deferida no início da ação, e reconhecendo a prova suficiente da má qualidade da energia entregue pela ré nos contratos de consumo firmados com o autor, determino que a requerida comprove, no prazo de 5 dias, o atingimento do nível de qualidade definido nos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST – Módulo 8), ou seja, a diferença entre a tensão contratada e a entregue inferior a 3 e 0,5%, segundo os indicadores DRP e DRC, respectivamente, pena de incidência da multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), incidente desde 60 dias depois da intimação, após a preclusão processual da decisão liminar, para realizar os reparos na rede de energia;

(ii) Condenar a ré ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e limitados no tempo ao período inicial de setembro de 2018, e no conteúdo, pelos documentos já carreados aos autos (notas fiscais e protocolos de reclamação), condicionado à comprovada correlação entre os eventos ilícitos (falta de energia, queda ou interrupção do fornecimento, oscilação, debilidade da energia entregue no ponto) e os reparos, consertos, aquisições realizados, observado o limite máximo fixado no pedido inicial;

Ante a ocorrência de sucumbência reciproca, reparto os ônus sucumbenciais da seguinte maneira: custas pelo autor, na proporção de 25% do total e o restante a encargo da requerida.

Honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor do proveito econômico pretendido com a causa, sendo calculado proporcionalmente ao que se pleiteou e o que se alcançou, dividindo-se na fração inversa do dever de recolher custas, isto é, do montante final, 75% aos advogados do autor e 25% aos patronos da ré.”

Em suma, aduz a requerida em recurso de apelação sob o ID.nº 147063917, que não houve comprovação do fato constitutivo do direito, da ausência de nexo causal, ônus dos autores de comprovar que o sinistro decorreu fato imputável ao suposto autor do dano, e não comunicação do sinistro à Energisa.

Alegou que a avaria em equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, tais como: problemas na rede elétrica interna; precariedade das instalações elétricas internas; deficiências no Sistema de Proteção de Distúrbios Atmosféricos; deficiências no Sistema de Aterramento; defeito nas instalações elétricas internas; falta de manutenção dos equipamentos elétricos; defeito nos próprios equipamentos elétricos etc, contudo, deixou de acostar aos autos qualquer laudo pericial ou documento técnico hábil para demonstrar que a eventual aquisição do equipamento ou seu reparo, tenha se dado em virtude na falha da prestação de serviço da apelante.

Complementou que não há nos autos qualquer prova de que os eventuais danos tenham sido provocados por oscilação de tensão ou interrupção do fornecimento, haja vista não existir qualquer documento técnico probatório acostado aos autos pelo apelado. Que o apelado não comprovou o fato constitutivo do seu direito, como lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Refutou os fundamentos da sentença sob alegação que não é crível induzir que todos os itens, serviços e equipamentos informados pelo apelado tenham sido adquiridos ou contratados em virtude de oscilação de tensão ou interrupções de fornecimento, sem que tenha sido emitido UM LAUDO SEQUER para demonstrar o nexo de causalidade.

Asseverou que a concessionária apelante jamais fora informada acerca das supostas avarias nos equipamentos eletroeletrônicos do apelado. Na verdade, apenas quando citada da presente ação foi que a concessionária ré tomou conhecimento dessas supostas avarias em equipamentos eletroeletrônicos, e que o apelado jamais realizou qualquer reclamação ou solicitação de ressarcimento junto à apelante e, ainda, realizou a substituição, por sua conta e risco, dos equipamentos supostamente avariados, impedindo assim que a apelante comprovasse que a avaria nos equipamentos não decorreu de sobretensão de energia elétrica e que eventual sobretensão teria decorrido de problemas das instalações elétricas internas da unidade consumidora.

Argumentou que não obstante a comprovação nos autos acerca do cumprimento da obrigação de fazer, devem ser provido o presente recurso para reformar a sentença, para, ao ratificar os efeitos da tutela de urgência, reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer, ocasionando a perda superveniente do objeto.

Insurgiu quanto a distribuição dos honorários sucumbenciais, e que a sentença incorreu em obscuridade na medida em que distribuiu os honorários de sucumbência e custas processuais, na proporção de 75% para a apelante e 25% o apelado.

Sustentou que pelo fato do apelado ter sucumbido em 100% com relação ao pleito de indenização a título de danos morais, sucumbiu parcialmente com relação ao pleito de indenização a título de danos materiais, uma vez que a sentença afastou todas as notas fiscais anteriores a setembro de 2018, condicionando a verificação do nexo de causalidade, alegou que é possível verificar que o apelado, sucumbiu em proporção não inferior à 65% da demanda, requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença, condenando o apelado em honorários de sucumbência sobre a íntegra do pedido de indenização por danos morais (R$ 100.000,00), bem como no montante que teria sucumbido em face da procedência parcial do pedido de indenização por danos materiais, estes, na proporção de 50% para cada, tendo em vista a limitação do período de 2018 a 2020, excluindo as notas fiscais de 2015 a 2017.

Alegou ainda acerca da não aplicação do CDC à presente demanda, pelo fato que o apelado não é consumidor e sim insumidor de energia, pois utiliza seu imóvel como um verdadeiro conglomerado empresarial, produtor de proteína animal. Alegou que a atividade empresarial agropecuária desenvolvida pelo autor utiliza a energia elétrica como mais um dos insumos que integram a sua cadeia produtiva (tais como: sementes, adubos, ração etc.), não podendo, pois, ser considerado um consumidor, nos termos do art. 2º do CDC.

Aduziu desta forma que a presente demanda deve ser julgada à luz da responsabilidade civil subjetiva, que imprescindível a presença dos seus requisitos de conduta ilícita culposa, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro.

Requer seja o recurso conhecido e provido, a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente ou, ainda, que seja mitigada a condenação nos termos dos itens anteriores.

Contrarrazões sob o ID. nº 147063926 requereu pela manutenção da sentença por todos seus termos, negando-se provimento ao recurso interposto, bem como, a condenação do Recorrente ao pagamento das custas e da majoração dos honorários advocatícios (20%).

É o relatório.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

- relator –

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por José Salgueiro Lourenço, doravante denominado recorrido, em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A doravante recorrente.

A causa de pedir funda-se na alegação do autor, titular de 49 unidades consumidoras, instaladas em uma propriedade rural de sua titularidade (Fazenda Amália), que são alimentadas por uma rede secundária de energia elétrica ligada na rede principal, a qual, interliga as cidades de Brasnorte a Juína, instalada às margens da Rodovia MT-170 e que foi devidamente incorporada pela companhia de distribuição de energia, mas que ao longo dos anos vem apresentando constantes defeitos na prestação do serviço contratado, com quedas repetidas do fornecimento, baixa qualidade na energia entregue, intermitências na carga potencial contratada, e que esta questão teriam provocado e continuam provocando prejuízos, tanto à manutenção das atividades agrícolas desenvolvidas na propriedade, quanto à própria convivência digna nas dependências do extenso imóvel rural.

Argumentou que as oscilações e interrupções no fornecimento de energia são tão constantes que suscitaram a abertura de mais de duas centenas de protocolos de reclamação de atendimento, envolvendo os mais variados problemas: falta de energia; oscilação; baixa potencia da energia entregue; necessidade de visitas técnicas; queimas de aparelhos, bombas, etc., somente no período de março de 2019 a outubro de 2020, sendo que por força das reclamações, ocorreram pelo menos três episódios concretos em que a própria distribuidora de energia admitiu defeitos na prestação do serviço, se comprometendo a resolvê-los, mas sem nunca entregar a solução desejada.

Alegou que durante uma das visitas técnicas, constatou-se que a quantidade de energia contratada pela autora (na fase neutra mínimo de 127 volts e na fase-fase 254 volts, em alta tensão 13.8 kv) não estava sendo adequadamente entregue, conforme carta encaminhada ao consumidor em setembro de 2018, mas mesmo diante dessa aferição e da promessa de regularização, os episódios de oscilação, interrupção, má qualidade da energia distribuída prosseguiram, gerando, segundo planilha unilateral apresentada na exordial um prejuízo material de R$ 54.506,06 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e seis reais e seis centavos), relacionados a consertos e substituições de equipamentos danificados alegadamente pela intermitência no fornecimento da energia elétrica na propriedade.

Seu pedido restou por consignar a (i) antecipação de tutela de urgência para obrigar a requerida, imediatamente, a fornecer o serviço de energia elétrica dentro dos padrões de qualidade esperado, sem oscilações ou interrupções, na quantidade de fase neutro mínimo de 127 volts e fase-fase 254 volts, e em alta tensão 13.8 kv; (ii) Condenação ao pagamento do montante de R$ 54.264,64 (cinquenta e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos materiais; (iii) reparação do dano morais sugerindo-se a cifra de R$ 100.000,00 (cem mil reais), entre outros.

Prolatada a sentença que consta sob o ID. nº 147063901 julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos termos:

“Diante de todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão exordial, e o faço com análise de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para:

(i) Confirmando a decisão concessiva da tutela de urgência deferida no início da ação, e reconhecendo a prova suficiente da má qualidade da energia entregue pela ré nos contratos de consumo firmados com o autor, determino que a requerida comprove, no prazo de 5 dias, o atingimento do nível de qualidade definido nos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST – Módulo 8), ou seja, a diferença entre a tensão contratada e a entregue inferior a 3 e 0,5%, segundo os indicadores DRP e DRC, respectivamente, pena de incidência da multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), incidente desde 60 dias depois da intimação, após a preclusão processual da decisão liminar, para realizar os reparos na rede de energia;

(ii) Condenar a ré ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e limitados no tempo ao período inicial de setembro de 2018, e no conteúdo, pelos documentos já carreados aos autos (notas fiscais e protocolos de reclamação), condicionado à comprovada correlação entre os eventos ilícitos (falta de energia, queda ou interrupção do fornecimento, oscilação, debilidade da energia entregue no ponto) e os reparos, consertos, aquisições realizados, observado o limite máximo fixado no pedido inicial;

Ante a ocorrência de sucumbência reciproca, reparto os ônus sucumbenciais da seguinte maneira: custas pelo autor, na proporção de 25% do total e o restante a encargo da requerida.

Honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor do proveito econômico pretendido com a causa, sendo calculado proporcionalmente ao que se pleiteou e o que se alcançou, dividindo-se na fração inversa do dever de recolher custas, isto é, do montante final, 75% aos advogados do autor e 25% aos patronos da ré.”

Irresignada a recorrente em suma, aduz que não houve comprovação do fato constitutivo do direito, da ausência de nexo causal, ônus dos autores de comprovar que o sinistro decorreu fato imputável ao suposto autor do dano, e não comunicação do sinistro à Energisa, e que deixou o autor da ação de acostar aos autos laudo pericial ou documento técnico hábil para demonstrar que a eventual aquisição do equipamento ou seu reparo, tenha se dado em virtude na falha da prestação de serviço da apelante.

Complementou que não há nos autos qualquer prova de que os eventuais danos tenham sido provocados por oscilação de tensão ou interrupção do fornecimento, haja vista não existir qualquer documento técnico probatório acostado aos autos pelo apelado. Que o apelado não comprovou o fato constitutivo do seu direito, como lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Insurgiu quanto a distribuição dos honorários sucumbenciais, e que a sentença incorreu em obscuridade na medida em que distribuiu os honorários de sucumbência e custas processuais, na proporção de 75% para a apelante e 25% o apelado.

Aduziu ainda acerca da não aplicação do CDC à presente demanda, pelo fato que o apelado não é consumidor e sim insumidor de energia, pois utiliza seu imóvel como um verdadeiro conglomerado empresarial, produtor de proteína animal. Alegou que a atividade empresarial agropecuária desenvolvida pelo autor utiliza a energia elétrica como mais um dos insumos que integram a sua cadeia produtiva (tais como: sementes, adubos, ração etc.), não podendo, pois, ser considerado um consumidor, nos termos do art. 2º do CDC.

Pois bem coligadas as provas e o exame dos efeitos legais daquele fato processual consubstanciam trabalho a ser empreendido pelo juiz de conformidade com o princípio da persuasão racional nas provas ou convencimento motivado, derivando que eventual interpretação dissonante do retratado nas provas e na lei processual civil poderá ensejar a reforma do julgado.

Em que pese a arguição da recorrente de não caso de aplicação do CDC, entendo que à causa é de ser observado norma do Código de Defesa do Consumidor, porquanto presentes os requisitos que caracterizam a relação de consumo, quais sejam, fornecedor, consumidor e produto/serviço.

Ademais entendo a aplicação de regra às pessoas jurídicas de direito privado concessionárias ou delegatárias de serviço público, respondem, objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem aos usuários desses serviços (art. 37 parag. 6º CF/88).

Destarte o juízo singular de primeiro grau, com base na análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela responsabilização objetiva da empresa apelante, o que a meu viso corresponde a exata e justa aplicação do direito.

Em arguição apelatória de ausência do dever de indenizar por não comprovação de nexo de causalidade e o dano, por falta de laudo pericial que comprove a origem e o nexo causal, e que as alegações do autor não foram comprovadas nos autos (art. 373, inc. I do CPC), entendo à vista dos autos, que nitidamente se vê o contrário do que expõe em suas razões, a prova testemunhal produzida, se faz claramente entendível que de fato houve o dano em correspondência direta a irregular tensão de energia fornecida.

E mesmo que da responsabilidade subjetiva tratasse como alega a apelante, a sua culpa exclusiva ao fato danoso resulta configurada por sua falha na prestação dos serviços - oscilação de tensão na rede elétrica, pois foi cabalmente demonstrada nos autos, haja vista o reconhecimento pela própria apelante, de que os níveis de tensão na unidade consumidora do Apelado estavam em desacordo com os limites estabelecidos pela Aneel (Documento de comprovação por resultado de medição – ID nº 147063811).

Assim a própria apelante reconheceu a existência da falha na prestação do serviço, consubstanciada em documento de medição auferido, cuja sentença combatida foi escorreita em fundamentar decisum no termos:

“Os documentos de id. 41861019 e 41861022 indicam o reconhecimento de diversos defeitos na linha de transmissão Brasnorte-Juína/MT, que alimenta a propriedade rural ora em análise, e revelam, inclusive, que a quantidade de energia medida em 2018 e que estavam fora dos padrões definidos pela ANEEL, pioraram em setembro de 2020, aumentando o período de Duração Relativa de Transgressão da Tensão Precária (DRP) de 10,81% das medições para 14,88%, assim como saltando o índice de Duração Relativa de Transgressão da Tensão Crítica (DRC) de 2,38% do período medido para 13,19%.” (sic)

Em vista das alegações tecidas no recurso de apelação, que apenas reiteram as questões claramente analisadas pelo juízo de primeiro grau, é de se adotar os fundamentos supracitados da sentença.

Registre-se, ainda, que a apelante não comprovou a ocorrência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelante. Não restou comprovada a tese recursal de regularidade da prestação do serviço.

Os elementos probatórios que acompanham a inicial são suficientes para corroborar a narrativa da parte autora, uma vez que restou incontroversa a falha na prestação do serviço, em contrapartida a parte ré não cumpriu com o seu ônus probatório previsto no artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Com efeito, embora afirme em juízo a inexistência do dever de indenizar, a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse a regularidade da tensão na rede elétrica da fazenda do Apelado.

A concessionária apelante se limitou a negar os fatos, sem trazer qualquer prova capaz de infirmar a prova documental apresentada, tampouco, demonstrou qualquer excludente do nexo causal, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 14, § 3º, do CDC.

Assim consoante preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Ressalte-se o que dispõe o §3º do dispositivo legal mencionado:

"§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Caracterizado, portanto, o ato ilícito que enseja a responsabilidade civil pela requerida.

O nexo de causalidade entre a conduta ilícita e os danos também está configurado, pois se demonstrou que os prejuízos do apelado decorreram da oscilação na rede de energia elétrica por longo período, inclusive com comprovação pelo autor de reclamações junto a concessionária de quedas de energia (queda de banana da linha de transmissão), assim como as testemunhas ouvidas em juízo, afirmaram que as interrupções continuaram, a oscilação persistia, a demonstrar a falha na prestação dos serviços por sua ausência de qualidade da energia entregue no ponto de recepção.

As solicitações administrativas de ressarcimento de danos, a nota fiscal e os recibos acostados à inicial demonstram, satisfatoriamente, as quantias despendidas pelo apelado com os consertos e substituição dos equipamentos relacionados ao dano.

Note-se que a apelante não apresentou fundamentos hábeis a desconstituir a eficácia probatória dos referidos documentos, não se desincumbindo de seu ônus de prova – art. 373, inc. II do CPC)

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença, no que tange à condenação da apelante ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados pelo apelado.

Ademais o liame de causalidade está atrelado à correlação entre a ação/omissão e o dano causado, e a configuração do nexo causal exige que a causa seja condição indispensável e diretamente ligada ao dano, pois são consideradas causas àquelas que se ligarem diretamente ao resultado final - dano.

Tem-se assim a ocorrência do dano e a relação de causalidade entre ele é a falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia, condição esta que atraíram a responsabilidade à apelante de indenizar.

Há, portanto, prova inequívoca de que os níveis de tensão em regime permanente na rede de fornecimento que abastece as unidades consumidoras do apelado não atende às exigências previstas no Módulo 8 da Resolução Normativa da ANEEL.

Na espécie, segundo o Relatório de Avaliação do Resultado das Medições, tanto a Duração Relativa da Transgressão Máxima de Tensão Precária (DRPM) quanto a Duração Relativa da Transgressão Máxima de Tensão Crítica (DRCM) excedem os valores aceitáveis. Conforme se lê do referido documento, “foram apurados índices de DRP: 10,81% e DRC: 2,38%, bem como tensão máxima de 113V e tensão mínima de 117V. Os limites de DRP e DRC estabelecidos pela Resolução Normativa– Módulo 8 são DRP: 3,0% e DRC: 0,5%”. Conforme análise da medição verificou-se que os níveis de tensão se encontram em desacordo com a faixa de valores adequados, não estando de acordo com a Resolução.

Comprovado, portanto, que foi excedida a tolerância máxima tanto da Duração Relativa da Tensão Precária (DRPM) quanto da Duração Relativa da Tensão Crítica (DRCM), está a concessionária obrigada a proceder pela reparação dos danos advindos da sua falha na prestação dos serviços.

No que se refere à sucumbência recíproca e à determinação de que as custas sejam pagas pelas partes em proporcionalidade ao resultado da ação, assim sendo, razão não assiste à recorrente, pois as despesas processuais restaram proporcionalmente rateada entre elas.

O artigo 86 do CPC assim dispõe: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Em decorrência da sucumbência recíproca em sede da ação por cognição de juízo de piso, as despesas processuais foram bem divididas em proporção de pedidos vencidos e perdidos, das custas processuais, restando bem distribuídas na proporção correta de 25% (vinte e cinco por cento) a cargo da parte Requerente/apelada e 75% (setenta e cinco por cento) à Requerida/apelante.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11º, do CPC) em desfavor da apelante, que outrora fixados em sentença em 10% do valor do proveito econômico pretendido com a causa, sendo calculado proporcionalmente e rateados entre as partes ao que se pleiteou e o que se alcançou (25%/75%), redefino a fração inversa do dever de recolher custas, do montante final, para 10% aos advogados do autor e 90% aos patronos do recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023